Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711529-10.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: GILBERTO CORREIA DA SILVA, ALLIANZ SEGUROS S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Na presente hipótese as seguradoras rés pretendem obter a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente. 2. As cosseguradoras respondem solidariamente pela reparação de danos prevista em contrato de seguro de vida em grupo. 3. A ausência de requerimento administrativo prévio para pagamento da indenização pactuada não obsta o ajuizamento de ação indenizatória contra a seguradora. 3.1. A necessidade de formulação de requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento da via administrativa. 4. A fluência do prazo prescricional para ajuizamento da ação de indenização do segurado em grupo contra as seguradoras inicia-se com a ciência inequívoca da invalidez. 5. Para haver o recebimento da indenização referente à invalidez permanente total por doença, o segurado deve comprovar não só sua incapacidade laboral, mas também a ausência da possibilidade de exercício das atividades laborais diversas. 6. O fato de ter sido a contratação intermediada pela Fundação Habitacional do Exército - FHE e de ter sido o seguro também ofertado a militares das Forças Armadas, isoladamente, não se apresenta como circunstância suficiente à conclusão de que se trata de seguro de vida em grupo exclusivo para militares. 7. Na indenização securitária na modalidade Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização ocorre por invalidez resultante de doença que cause a perda da existência independente do segurado, encerrando hipótese em que o quadro clínico incapacitante obsta de forma irreversível o exercício pleno das relações autonômicas do segurado, o que deve ser comprovado nos moldes definidos nas condições gerais e especiais do seguro. 7.1. A incapacidade para 'função' interpreta-se no sentido físico ou mental geral, de modo a implicar a perda de atividade independente, não exigido, contudo, estado vegetativo" (REsp 1259628/SE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 04/09/2014). 8. Nos termos do enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça o valor da indenização deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que houve ciência inequívoca da incapacidade do autor para o serviço militar. 9. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega contrariedade aos artigos 757, 759 e 760, todos do Código Civil e 46 do CDC, sustentando que o recorrido não faz jus ao recebimento do capital segurado, uma vez que a doença a que foi acometido, embora lhe tenha causado invalidez laboral, não se enquadra na hipótese da cobertura securitária contratada, informação essa atestada pelo próprio perito judicial, haja vista a distinção existente entre a cobertura ILPD (invalidez laboral) e a cobertura IFPD (invalidez funcional), prevista na Circular 302/2005 da SUSEP, o que faz com que a cláusula contratual que estabelece apenas a cobertura para “invalidez funcional”, cujo valor costuma ser mais alto, inclusive, não se configure como abusiva. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 26525002 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757, 759 e 760, todos do Código Civil, 46 do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida em grupo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 06/4/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 26525002 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030